Tribunal: STF
Processo: RE 1547512
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR POR FALTA DE VAGAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SÚMULA VINCULANTE 56. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que o apenado continue cumprindo pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de vagas justifica a concessão de prisão domiciliar monitorada, à luz da Súmula Vinculante 56/STF. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. Nos termos da Súmula Vinculante 56/STF, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo-se observar os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 

    4. O reexame da decisão demandaria incursão no conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 279/STF. 

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.